Tribunal: TJMT
Processo: 1023813-18.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023813-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON GONCALVES PASSOS - CPF: 051.752.121-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRTON ROCHA SANTANA JUNIOR - CPF: 044.595.931-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INCISO II [ESCALADA] DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA, POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTAR COMPROVADA POR PERÍCIA INDIRETA E DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA –
2.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADA COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO –
APELO DESPROVIDO.

1.

Malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente à escalada, porquanto o esforço incomum empreendido pelo agente ressaiu satisfatoriamente comprovado por meio de provas documentais indiretas e orais, a exemplo do relatório policial confeccionado por três investigadores da Polícia Civil, com anexos fotográficos da cena do crime, e do depoimento judicial da vítima.

2.

Incabível conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, porquanto persistem os fundamentos da prisão preventiva que lhe fora imposta no início da persecução penal e não há incompatibilidade entre esta medida e o regime inicial semiaberto imposto na r. sentença, desde que haja a compatibilização entre as medidas, a fim de não impor ao réu situação mais gravosa àquela que será submetido quando do alcance do trânsito em julgado da condenação, exatamente como ocorre na hipótese versada.

3.

Apelo desprovido.

APELANTE JEFFERSON GONÇALVES PASSOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON GONÇALVES PASSOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação penal n.º
1023813-18.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II [escalada] do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 118354516, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente requer
a exclusão da qualificadora referente à escalada
, sob o viés de que se trata de crime não transeunte, que torna imprescindível a realização de perícia para sua comprovação, esta inexistente nos autos e não suprida por meio do relatório policial, uma vez que o seu teor não preenche os requisitos contidos no art. 171 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, porquanto a manutenção da prisão preventiva revela-se incompatível com o regime semiaberto imposto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 118354521, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
des
provimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
118781465, opina pelo
provimento parcial
do recurso interposto pela Defesa, a fim de ser compatibilizada a custódia cautelar imposta ao recorrente com o modo de execução da pena arbitrada em seu desfavor.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que na data de
29 de setembro de 2021
, por volta das 16h32, em uma construção localizada no bairro Green Valley, nas proximidades da Comapa Fazendão, na cidade de Rondonópolis-MT,
JEFFERSON GONÇALVES PASSOS
, mediante escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em fios de cobre, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima

Nairton Rocha Santana Júnior
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrente ingressou na construção de uma residência por meio da escalada de um muro e, do seu interior, subtraiu aproximadamente 20 metros de fios de cobre, evadindo-se na posse da
res furtiva
.

Extrai-se da peça inicial, outrossim, que o pedreiro responsável pela execução da obra notou o desaparecimento do objeto e comunicou o fato à vítima que, por sua vez, noticiou o evento criminoso para o seu vizinho, o policial civil
Sr. Iurg
.

Nesse contexto, o policial civil deslocou-se até uma residência abandonada e, nesse momento, flagrou o ora recorrente queimando os fios de cobre subtraídos da residência em construção da vítima, razão pela qual acionou uma guarnição para proceder a prisão e condução daquele à Delegacia de Polícia.

Por esse fato,
JEFFERSON GONÇALVES PASSOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II [escalada] do Código Penal, contexto este em que a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA:

No caso concreto, malgrado a Defesa sustente que a prova documental encartada no caderno processual revela-se insuficiente para comprovação da escalada, por ausência dos requisitos previstos no art. 171 do Código de Processo Penal, assim como afirme que o seu teor não retrata as circunstâncias fáticas do delito, uma vez que o recorrente afirmou em juízo que ingressou no imóvel da vítima por muro diverso daquele registrado no auto de constatação; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o art. 158 do Código de Processo Penal exige a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, cuidando-se de meio válido para a comprovação de suas existências e das demais circunstâncias que lhes são adjacentes, de modo que não pode ser suprido exclusivamente com base na confissão do agente.

Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal, tal prova será realizada por perito oficial, portador de diploma de curso superior, prevendo o legislador, outrossim, que, na falta de tal profissional, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Especificadamente no que se refere ao
crime de furto qualificado
, ou situação que a ele se assemelhe, o legislador dispôs as formalidades a serem observadas pelo perito, incluindo a descrição dos vestígios, dos instrumentos e dos meios utilizados, além do período em que fora praticado, consoante se vê do dispositivo em destaque,
in verbis
:

“Art. 171.
Nos crimes cometidos
com destruição ou rompimento de obstáculo a
subtração da coisa
, ou
por meio de escalada
, os peritos,
além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado”.

A seu turno, a jurisprudência dispõe que a perícia somente
poderá ser substituída por outras provas, incluindo a oral, quando inexistir vestígio, ou este desaparecer ou ainda não ser possível a elaboração de perícia, mediante justificativa prévia [
ex vi
- STJ – REsp 1320298/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 23/02/2016].

In casu
, malgrado não se tenha confeccionado o exame de corpo de delito no local do crime nos termos exigidos em lei e ao tempo das diligências iniciais para elucidação do crime, certamente em razão da prisão do réu ter ocorrido em local distinto ao do fato e das inúmeras demandas existentes na urbe, denota-se a
atuação positiva
do Ministério Público para comprovação do alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, posteriormente ao oferecimento da denúncia e com o fito de comprovar a aludida circunstância, o
Parquet
requisitou ao Sr. Delegado de Polícia da Comarca de Rondonópolis-MT o encaminhamento do Auto de Constatação do Local do local do crime, determinando, nessa oportunidade, que fosse inferido o
exato tamanho do muro transpassado pelo infrator

para o seu ingresso na residência em construção da vítima (ID 118354462).

A seu turno, a autoridade policial expediu ordem de serviço específica para o cumprimento do requisitado (ID 118354463), que culminou na elaboração do
Relatório de Investigação
, produzido por
três investigadores
da Polícia Civil, cujo teor apontou a existência de muro no local do fato, com aproximadamente
2,90 metros de altura
, ilustrando-o por meio de três registros fotográficos (ID 118354464).

Certamente, o decurso temporal existente entre o cometimento do crime e a produção da prova documental justificam a realização da perícia indireta, a qual se revelou apta para demonstrar o emprego de esforço físico incomum do agente para alcançar a
res furtiva
, porquanto destacada a altura do muro por ele transpassado.

Outrossim, não se mostrava crível exigir a descrição de vestígios deixados pelo infrator e os meios por ele empregados, à medida que se tratava de um canteiro de obras, repleto de sujidades, presumidamente ingressado através de escalada e salto, pois o portão ali existente possuía características hábeis para que fosse empregado de forma similar à uma escada.

A propósito, ao contrário do sustentado pela Defesa, a autoridade judiciária não conjecturou o ingresso do infrator pelo portão existente no muro frontal da construção, porquanto se tratou de circunstância narrada
em juízo
pela vítima
Nairton Rocha Santana Junior
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Que afirma que
o muro da casa tem 2,70m e para entrar no imóvel, necessariamente tem que escalar
;
Que no ato da prisão, o acusado disse que havia entrado no imóvel pulando o portão
; Que seu prejuízo deve ser em torno de R$300,00; Que a pessoa detida confessou que tinha entrado em sua obra (...)”
(Transcrição extraída do bojo da r. sentença condenatória; ID 118354500 - pág. 4).

Ao que se vê do acervo probatório, a assertiva judicial do réu no sentido de que ingressou no imóvel pelo muro lateral e com o auxílio de desnível existente no terreno externo permaneceu isolada nos autos; vislumbrando-se, noutro viés, que se assim ainda o fosse, os registros fotográficos e os depoimentos da vítima relevaram a existência de altas barreiras físicas em todo o imóvel, aptas a exigir o esforço incomum do infrator para ingressar na construção e obter lucro fácil em quaisquer das escaladas por ele efetuadas.

Destarte, conclui-se que a qualificadora referente à escalada ressaiu satisfatoriamente comprovada por provas válidas e idôneas, a exemplo do relatório policial, dos registros fotográficos e de provas orais, cuidando-se, a propósito, de raciocínio corroborado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto em destaque:

“ (...)
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no

caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez

que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens

juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação.
(...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1715910/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018) – Grifei.

Desta feita, a pretensão defensiva
não merece prosperar
, porquanto satisfatoriamente demonstrada a existência da qualificadora prevista no inciso II do § 4.º do art. 155 do Código Penal, nos termos expostos na r. sentença condenatória.

2.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária impôs ao recorrente o
cumprimento da pena em regime semiaberto
e, além disso,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
, em razão da sua reincidência e do fato de cumprir punições pretéritas em regime fechado.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“(...)
Finalizando,
quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido ao réu, pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta
,
tendo em vista que é

reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena nos autos da execução penal de nº 0006753-07.2014.8.11.0064, em regime fechado.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. ”

Deste modo,
determino a
expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura
salientando que o réu NÃO deverá ser colocado em liberdade
, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de nº 0006753-07.2014.8.11.0064 (...)”.
(Excerto extraído do ID
118354500 - pág. 10) – destaquei.

No tocante à temática, malgrado os judiciosos argumentos trazidos pela Defesa para alcançar o direito do recorrente de recorrer em liberdade; manuseando os autos, conclui-se que
a pretensão não prospera.

Ao revés do sustentado pela Defesa, revela-se possível a imposição do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva anteriormente imposta em desfavor do réu, quando se mantêm os fundamentos que ensejaram a constrição da liberdade do agente. Exige-se, entretanto, que a autoridade judiciária efetue a compatibilização entre as medidas, a fim de não se impor ao réu situação mais gravosa a que será submetido após o trânsito em julgado da r. sentença condenatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário.
(...)
” (STJ - AgRg no HC 708.842/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022) – destaquei.

No caso concreto, a prisão preventiva do recorrente amparou-se precipuamente na garantia da ordem pública, porquanto multireincidente em crimes patrimoniais (ID 118354458 - Pág. 77), cuidando-se de condição persistente quando da prolação da r. sentença condenatória, à medida que quitava punições derivadas de
cinco condenações
anteriormente impostas em seu desfavor, consoante se depreende de consultas ao ‘SEEU’.

Somado a isso, denota-se que
a autoridade judiciária compatibilizou a prisão preventiva com o regime inicial semiaberto,
ordenando a expedição de alvará de soltura em prol do recorrente que, a despeito de ter sido devidamente cumprido, não ensejou a sua soltura, em razão de subsistirem outras constrições em seu desfavor (ID 118354503; ID 118354511).

Em sendo assim, a manutenção do recorrente no cárcere não decorre de ordem de prisão expedida nestes autos, mas de outros feitos movidos em seu desfavor, incluindo o processo executivo de pena, a demonstrar, por corolário, a ausência de ilegalidade a ser sanada neste momento processual.

Portanto, a negativa do direito de recorrer em liberdade revela-se adequada e, para além disso, compatibilizada com o regime fixado em desfavor do recorrente, a tornar-se de rigor a ratificação da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JEFFERSON GONÇALVES PASSOS
, permanecendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º
1023813-18.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022